Tribunal: TJDFT
Processo: 0716169-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716169-51.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA MARIA GOULART DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, CLAUDIA MARIA GOULART DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O § 4o do art. 1.007 do CPC é claro ao dispor que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (grifo nosso). A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. (grifo nosso). No caso, a apelante CLÁUDIA MARIA GOULART DOS SANTOS não comprovou, no ato de interposição de seu apelo, o recolhimento do preparo. Isso porque o recurso foi interposto em 21/03/2023, às 19h43, conforme Id 45682045, ao passo que a guia de preparo e o comprovante de pagamento somente foram juntados no dia seguinte, em 22/03/2023, às 09h44, de acordo com Ids 45682049 e 45682050. Vale dizer também que essa recorrente não demonstrou que litigava sob o pálio da gratuidade de justiça, nem formulou requerimento nesse sentido. Diante dessa situação, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante CLÁUDIA MARIA GOULART DOS SANTOS comprove, nos autos, o recolhimento em dobro, sob pena de o agravo de instrumento ser julgado deserto e, em razão disso, não ser conhecido. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, havendo o recolhimento do preparo em dobro ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos, inclusive para apreciação do apelo interposto pela parte adversa. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora